Tribunal: TJMT
Processo: 1018517-92.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018517-92.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (PACIENTE), HENRIQUE GUIMARAES BERALDO - CPF: 071.042.691-77 (PACIENTE), JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CATARINA CATTANI CORREA (VÍTIMA), OTTO KREVE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

Se o agente é condenado no regime semiaberto, é incompatível a manutenção da segregação prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vinícius Renan Pertile de Carvalho e Henrique Guimarães Beraldo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Consoante relatado em Id. 27188484:

“
De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram condenados pela prática de dois delitos de furtos, descritos no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, e artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal, com a participação de menor infrator, descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, consoante os termos da sentença vista às pp. 23-39 (Id 26799464).

O impetrante aduz que não se justifica a mantença do carcer ad cautelam, mormente porque ficou devidamente exposto na sentença condenatória que se trata de indivíduos primários, sem quaisquer antecedentes criminais, além do que a autoridade judiciária negou-lhes o direito de recorrer em liberdade, argumentando, genericamente, que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, não apontando concretamente nenhum elemento de convicção a este respeito.

Ademais, sustenta que a mantença da medida extrema é incompatível com o regime de cumprimento de pena estabelecido, qual seja, o semiaberto.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que seja garantido aos pacientes o direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo interposto pela defesa.
”.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 27417478).

As informações solicitadas foram apresentadas em Id. 27992992.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, com a ratificação da liminar deferida (Id. 29615972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020